Tribunal: TJDFT
Processo: 0709836-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO E ATOS POSTERIORES. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO PELOS CORREIOS REALIZADA NO ENDEREÇO DO ÚNICO SÓCIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ARGUMENTO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao efetuar o preparo, a agravante incorre em conduta incompatível com o requerimento de justiça gratuita, operando-se a preclusão lógica.
2. Nos termos do artigo 238 do Código de Processo Civil, a citação é o ato pelo qual o réu/executado é convocado para integrar a relação processual. A citação é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e sua falta enseja a nulidade do processo.
3. No caso concreto, malgrado os mandados de citação e intimação não terem sido enviados para um dos endereços da sede da empresa, é inequívoca a ciência de que contra si foi ajuizada a ação, pois foram enviados para o endereço do seu único sócio.
4. Em condomínios edilícios, é válida a entrega do mandado de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento das correspondências nos termos do artigo 248, § 4o, do CPC.
5. A alegação de ser a sentença ultra petita está preclusa, pois a ação em que se formou o título judicial em execução não foi contestada, nem foi interposto apelação.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.